Tribunal: TJSP
Processo: 2040308-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução em tela, inobstante determinação expressa do Juízo fluminense. Irresignação da devedora. Descabimento. Decisão suficientemente fundamentada. Descabe a um Juízo de primeiro grau determinar a outro Juízo a suspensão do seu processo, posto que não há relação de hierarquia entre eles. O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução em tela, inobstante determinação expressa do Juízo fluminense. Irresignação da devedora. Descabimento. Decisão suficientemente fundamentada. Descabe a um Juízo de primeiro grau determinar a outro Juízo a suspensão do seu processo, posto que não há relação de hierarquia entre eles. O fundamento adotado para a suspensão das ações é a invocação, por analogia, da Lei de Recuperação Judicial, o que, in casu, mostra-se impertinente, pelo simples fato de que a empresa agravante não se encontra em recuperação judicial. Agravo de Instrumento interposto pela Qualicorp, contra a decisão que determinou as suspensões, foi recebido no efeito suspensivo, estando, portanto, suspenso referido 'decisum'. Decisão mantida. Recurso não provido